Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO EFETIVADA. POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO BEM, OBJETO DO CONTRATO. REVERSÃO DE CONVERSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de reversão da ação de execução para o rito de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de previsão legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se, após a conversão da busca e apreensão em execução, é juridicamente viável a reversão ao rito de busca e apreensão, diante da posterior localização do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 4o do Decreto-Lei no 911/1969 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem não for encontrado. 4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de reversão da conversão quando o bem for posteriormente localizado, em atenção aos princípios da celeridade e efetividade processuais. 5. A reversão não encontra vedação legal e é medida que atende à instrumentalidade do processo e ao direito do credor fiduciário à satisfação do crédito. 6. Negar a reversão pode gerar prejuízo ao credor fiduciário e comprometer a finalidade da alienação fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É possível a reversão da ação de execução para o rito de busca e apreensão quando demonstrada a localização do bem, inexistindo vedação legal. 2. A medida se justifica em razão dos princípios da efetividade e da celeridade processual, bem como do direito do credor fiduciário à recuperação do bem alienado fiduciariamente."
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1876106, 07176528020248070000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, julgado em 11/6/2024.
TJDFT, Acórdão 1776876, 07323043920238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 24/10/2023.
TJDFT, Acórdão 1760234, 07318462220238070000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 19/9/2023.